Tribunal: TJDFT
Processo: 0752659-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752659-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CLENILTON GARCIA FERREIRA PACIENTE: KENNEDY AFONSO GOMES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLENILTON GARCIA FERREIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 43.385-A, em favor de KENNEDY AFONSO GOMES DE CARVALHO, preso desde 20/9/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 306, da Lei no 9.503/97, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 22256677). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a defesa tenha contribuído para a demora. Esclarece que a sessão plenária havia sido designada para o dia 14/12/2020, porém, foi remarcada, sem qualquer justificativa, para o dia 25/2/2021. Com isso, o paciente permanecerá preso por 1 (um) ano e 5 (cinco) meses. Acrescenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, visto que o paciente possui residência fixa e a vítima apresentou declaração no sentido de não se opor à sua soltura. Aduz que a decisão que manteve a prisão do paciente padece de motivação concreta e idônea, notadamente porque não há elementos nos autos a indicar que o paciente integre organização criminosa. Narra que a segregação cautelar é desproporcional, pois o delito será desclassificado para o crime de lesão corporal leve. Além disso, aponta violação ao princípio da presunção de inocência. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, ao argumento de que o paciente possui hipertensão, problema cardiovascular considerado grave e de que o estabelecimento prisional não apresenta condições sanitárias adequadas. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas ou pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do delito a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Na mesma linha de entendimento já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao recorrente apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. Estando a impetração desacompanhada de documento comprobatório da irresignação defensiva, torna-se inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC 448.073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante no tocante à ilegalidade da prisão preventiva face à ausência dos requisitos legais, não admito a impetração neste particular. Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedidos subsidiários consistentes no relaxamento da prisão por excesso de prazo e na revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto aos pedidos subsidiários. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, nota-se que o paciente foi preso preventivamente em 20/9/2019 (ID 22256677). A denúncia foi oferecida em 11/9/2019. O paciente foi citado em 27/9/2019 e apresentou resposta à acusação em 18/10/2019. A audiência de instrução foi designada para o dia 22/1/2020 e remarcada para o dia 16/3/2020 em razão da insistência da Defesa na oitiva de testemunha ausente, data em que se encerrou a primeira fase do procedimento do júri. Em 21/3/2020, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva e em 23/4/2020, o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 306, “caput”, da Lei no 9.503/97. No dia 20/8/2020, o advogado do paciente renunciou ao mandato, sendo então intimado a constituir novo patrono. Como transcorreu em branco o prazo para o ato, a Defensoria Pública foi nomeada para o patrocínio da causa. A sessão Plenária foi então designada para o dia 14/12/2020, porém, remarcada para o dia 25/2/2021, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O processo diz respeito aos crimes de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante, praticados, em tese, pelo paciente, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal. Além disso, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar ou substituir a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, notadamente porque o delito supostamente cometido envolve o emprego de violência e grave ameaça, a saber, tentativa de homicídio, e não há nos autos comprovação de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020 21:40:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora